Tribunal: TJMT
Processo: 1018159-30.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018159-30.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JOAO ALVES DA ROSA - CPF: 074.719.001-13 (REU), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOAO ALVES DA ROSA - CPF: 074.719.001-13 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ADRIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 695.884.221-91 (VÍTIMA), VINICIUS CINTRA PADILHA DA CUNHA - CPF: 958.527.941-04 (VÍTIMA), TATIANE CRISTINA LEITE DA SILVA IRENO - CPF: 064.383.321-86 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEY IRENO DA SILVA JUNIOR - CPF: 043.858.251-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA MAYARA QUEIROZ - CPF: 050.725.081-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAN SILVA BISPO DE CAMPOS - CPF: 059.502.021-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE IGOR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 056.698.251-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO RONDON DO VALE SILVA - CPF: 020.695.061-69 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO AUGUSTO ALMEIDA NASCIMENTO - CPF: 034.195.261-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018159-30.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA –
MODUS OPERANDI
–
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO ENCERRADA – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE QUE A SEGREGAÇÃO AFRONTA O PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DESCABIMENTO – PRISÃO QUE NÃO SE CONSUBSTANCIA EM ANTECIPAÇÃO DA PENA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR –

ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o
periculum libertatis
.

No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o
modus operandi
empregado pelo grupo criminoso no qual o paciente está inserido, com ramificação em diversos Estados da Federação, o que denota a periculosidade e a necessidade da segregação como forma de se acautelar a ordem pública e garantir a instrução criminal.

Transcorrida a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, e encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Exegese da Súmula 52 do STJ.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018159-30.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de JOÃO ALVES DA ROSA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Capital, que decretou sua prisão preventiva.

Sustenta que a ação penal está com sua instrução encerrada, faltando apenas a apresentação de alegações finais de uma das acusadas, e que o juízo de origem postergou o pedido de análise do pedido de liberdade provisória que formulou para depois das alegações finais, apesar de o paciente encontrar-se encarcerado há mais de 10 [dez] meses.

Assevera que a decisão que decretou sua segregação cautelar limitou-se a fundamentá-la na gravidade abstrata do delito que lhe é imputado, e que JOÃO é primário, tem residência fixa e trabalho lícito.

Por fim, aduz que a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade e é extremamente desproporcional ao crime que supostamente cometeu, uma vez que, em caso de eventual condenação, caberá a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado.

Pugna pelo concessão da ordem, para que a prisão preventiva seja substituída por cautelares diversas.

Após a emenda da exordial, indeferi a liminar almejada.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020